Tribunal: STF
Processo: HC 203827
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS DENEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. REGIME FECHADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA: REINCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Deivide Jesus da Silva, estudante, em benefício de Fábio Sampaio de Jesus Júnior e Sérgio Pereira da Silva, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 16.6.2021, conhecido parcialmente e denegado o Habeas Corpus n. 673.160/SP. O objeto deste é o acórdão proferido na Apelação n. 0003926-81.2017.8.26.0587 pela Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Consta dos autos ter o juízo da Vara Criminal da Comarca de São Sebastião/SP, em 1º.11.2018, condenado os pacientes pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, às penas de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e seiscentos e oitenta dias-multa (paciente Fábio Sampaio de Jesus Júnior) e de cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa (paciente Sérgio Pereira da Silva), ambos em regime inicial fechado.
    3. Em 18.5.2021, a Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator o Desembargador Amaro Thomé, negou provimento aos recursos defensivos, em acórdão com a seguinte ementa:
    “TRÁFICO DE DROGAS PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (FÁBIO) E REVISÃO DA PENA-BASE (SÉRGIO) NÃO ACOLHIMENTO MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PENAS E REGIMES ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS RECURSOS NÃO PROVIDOS”. 
    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo não ter o acórdão proferido nos autos da Apelação n. 0003926-81.2017.8.26.0587 transitado em julgado.
    4. Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 673.160/SP no Superior Tribunal de Justiça, conhecido parcialmente e denegado pela Ministra Laurita Vaz, em 16.6.2021:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA. PACIENTES EM LIBERDADE POR DETERMINAÇÃO DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SEM OBJETO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.464/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REINCIDÊNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA” (fls. 57-61, e-doc. 1).
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta a ilegalidade das decisões prolatadas nas instâncias antecedentes. 
    Assevera que os pacientes fariam jus à fixação de regime menos gravoso pelo alegado estado de coisas inconstitucional no sistema penitenciário brasileiro, reconhecido no julgamento da ADPF n. 347/DF.
    Argumenta que o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 teria sido assentado em fundamentação genérica, em alegado descompasso com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    Tece considerações sobre o atual cenário de pandemia de Covid-19 e sobre a decretação da prisão preventiva dos pacientes. Defende que “não se pode admitir a utilização automática da quantidade e da natureza da droga como motivação válida a obstar a aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, especialmente no grau máximo, sob pena de violar o princípio constitucional da individualização da pena. Além de os argumentos utilizados/empregados serem em parte vagos e frágeis, percebe-se que a decisão coarctada vem carregada de questões ideológicas, lastreadas em íntima convicção, permeadas de situações estranhas à Lei Processual Penal, enfim, traduzindo-se absolutamente ilegal”.
    Salienta, “no tocante à substituição da pena, (...) que o Supremo tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do artigo 44 da Lei 11.343/2006 na parte em que vedava [essa] possibilidade (...) (HC 97.256, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 16.12.2010)”.
    Assevera que a pena aplicada aos pacientes seria desproporcional porque a reincidência teria servido, “a um só tempo, como agravante e causa impeditiva da diminuição, representando, assim, duplo apenamento, em flagrante infração ao princípio do non bis in idem”. 
    Assinala que deveria ter sido fixado o regime de cumprimento da pena após a detração, como disposto no § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, o que não teria sido observado pelas instâncias antecedentes. 
    Ressalta que “a antecipação do cumprimento da pena, em qualquer grau de jurisdição, somente pode ocorrer mediante um pronunciamento específico e fundamentado que demonstre, à saciedade, e com base em elementos concretos, a necessidade da custódia cautelar”, o que não teria ocorrido nos presentes autos.
    Alega ter sido ferido o princípio da colegialidade, pois decidido monocraticamente o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça.
    Anota que “os pacientes encontram-se presos ante o impedimento no cumprimento do alvará de soltura. portanto, há interesse de agir no sentido de sustar a execução provisória de acórdão penal condenatório”. 
    Estes os requerimento e os pedidos:
    “Ante o exposto requer-se o deferimento de medida liminar a fim de conceder ao paciente o direito de recorrer em liberdade, suspendendo-se o feito, inclusive até o julgamento de mérito deste writ, determinando o cumprimento da medida cautelar de apresentação em juízo, proibição de mudança de domicílio sem prévia autorização judicial e proibição de ter contato pessoal com pessoas envolvidas com o tráfico de drogas e outras atividades criminosas, o que não impede a fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão, por decisão fundamentada. Ao final, em julgamento de mérito, requer a concessão da ordem em definitivo, com a confirmação da liminar deferida, fixando-se, inclusive, a pena privativa de liberdade, em regime semiaberto/aberto, reconhecendo-se, inclusive, a detração nos termos da fundamentação supra para: seja refeita a dosimetria da pena, de modo a se aplicar a causa de diminuição do §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 no grau máximo, avaliando consequentemente o impacto na fixação do regime inicial, bem como, na possibilidade de fixação da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
    CASO NÃO SEJAM ACOLHIDOS OS PEDIDOS LANÇADOS NA INICIAL, REQUER-SE, OUTROSSIM, SUBSIDIARIAMENTE, O DEFERIMENTO DA ORDEM (Ex Oficio, inclusive) para: Que esta Corte Suprema, RECONHECENDO A VIOLÁÇÃO AO PRINCIPIO DO COLEGIÁDO, INSTE O STJ para que o órgão (turma) aprecie a matéria lá suscitada EM TODA A SUA INTEGRALIDADE” (fls. 55-56, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual conhecido parcialmente e denegado o Habeas Corpus n. 673.160/SP.
    7. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA E COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 187.790/SP, de minha relatoria, DJe 1º.7.2020).
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistência de interposição de agravo regimental. Supressão de instância. 3. Ausente flagrante ilegalidade a autorizar a superação do óbice. 4. Agravo improvido” (HC n. 189.985-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 19.10.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018). 
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta capaz de comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    9. Embora ausentes as condições processuais para o regular processamento da ação, é de se examinar o caso apenas para verificar eventual alegação de manifesta ilegalidade a autorizar concessão da ordem de ofício, especialmente quanto à análise de imposição do regime fechado e do fundamento para a não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
    É de se analisar a questão jurídica referente à fundamentação da decisão questionada para afastar ou acolher a alegação do impetração de haver ilegalidade manifesta.
    10. Consta dos autos ter o juízo da Vara Criminal da Comarca de São Sebastião/SP, em 1º.11.2018, condenado os pacientes pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, às penas de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e seiscentos e oitenta dias-multa (paciente Fábio Sampaio de Jesus Júnior) e de cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa (paciente Sérgio Pereira da Silva), ambos em regime inicial fechado.
    Tem-se na sentença condenatória:
    “(...) A quantidade de drogas apreendidas (10 tijolos de maconha, com peso total de 5,474kg), a forma de acondicionamento, prontas para comercialização, a atitude suspeita dos acusados, que tentaram fugir dos policiais após ser dada a ordem de parada, as imagens obtidas a partir do celular arremessado por Fábio durante a fuga (fls. 98/104), tudo corroborado ainda pela confissão informal dos réus no momento da abordagem, evidenciam o intuito de mercancia. 
    Resta, enfim, a fixação das penas, porquanto inexistem circunstâncias excludentes da ilicitude ou que isentem os réus de sanção.
    FÁBIO SAMPAIO DE JESUS JÚNIOR: 
    Sopesados os critérios estabelecidos nos art. 59 e 60 do Código Penal e o artigo 42 da Lei nº 11.343/06, tendo em vista a grande quantidade de drogas apreendidas, aumento a pena em 1/6, resultando em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa. 
    Na segunda fase, considerando a reincidência comprovada às fls. 254, aumento a pena em 1/6, passando a pena ao patamar de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa. 
    Na terceira fase, não está presente a causa de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, em razão dos maus antecedentes e reincidência, indicando que o réu se dedica a atividades criminosas, fazendo do crime seu normal meio de vida. 
    Assim, torno a pena definitiva em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.
    SÉRGIO PEREIRA DA SILVA: 
    Sopesados os critérios estabelecidos nos art. 59 e 60 do Código Penal e o artigo 42 da Lei nº 11.343/06, tendo em vista a grande quantidade de drogas apreendidas, aumento a pena em 1/6, resultando em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa. 
    Na segunda fase, compenso a agravante da reincidência comprovada às fls. 266/267, com a atenuante da confissão.
    Na terceira fase, não está presente a causa de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, em razão dos maus antecedentes e reincidência, indicando que o réu se dedica a atividades criminosas, fazendo do crime seu normal meio de vida. Assim, torno a pena definitiva em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. 
    Não é caso de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, pois ausentes seus requisitos, porquanto a prática de crime de tráfico de drogas já indica intrinsecamente má conduta social, a impedir a substituição. Pelo mesmo motivo, não há que se falar em suspensão condicional da pena. 
    Fixo o regime inicial fechado para ambos os réus, devido a gravidade e repercussão social do crime cometido pelos acusados, equiparado a hediondo, bem como a reincidência, fatos que não recomendariam a adoção de regime mais benéfico para cumprimento de pena. 
    Considerando a quantidade de pena imposta e o tempo de prisão provisória cumprida, bem como os motivos pelos quais foi fixado o regime fechado, inexistindo informações sobre o elemento subjetivo necessário à progressão de regime, não há detração a ser procedida, para fins de determinação de regime inicial mais brando, nos termos da Lei 12.736/2012” (fls. 123-124, e-doc. 1).
    No voto condutor do acórdão proferido na Apelação n. 0003926-81.2017.8.26.0587, ao negar provimento aos recursos defensivos, o Desembargador Amaro Tomé assentou:
    “Passo à dosimetria das penas. 
    Na primeira fase, apreciadas as circunstâncias judiciais gerais, do art. 59 do Código Penal, e as especiais, do art. 42 da Lei n.º 11.343/06, as bases foram recrudescidas na fração de 1/6 em decorrência da quantidade de entorpecentes apreendidos (1120,32g de maconha massa líquida, cf. fl. 313), resultando em pena inicial de 05 anos e 10 meses de reclusão, e pagamento de 583 dias-multa, com valor unitário mínimo. 
    Mantenho a incidência da circunstância especial do art. 42 da Lei de Drogas (quantidade dos entorpecentes) como vetorial de majoração da pena-base. 
    Tal solução não comporta reparo, na medida em que o legislador brasileiro, ao instituir a norma do artigo 42 da Lei 11.343/06, impôs aos juízes o dever de ponderar, no momento da fixação das penas dos delitos previstos nessa lei especial, “a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”, e isto “com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal”. 
    Relevante esclarecer que o Col. Superior Tribunal de Justiça, inclusive, exarou o entendimento de que a quantidade do entorpecente destinado à comercialização configura critério hábil para a exasperação da pena dos traficantes. (…)
    Na segunda fase, configurada a nota de reincidência de Fábio (cf. fls. 243/254), sem incidência de atenuantes, as penas foram novamente majoradas de 1/6, resultando em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, com valor unitário mínimo. 
    Com relação ao apelante Sérgio, foi corretamente compensada a agravante da reincidência (fls. 266/267) com a atenuante da confissão espontânea. 
    Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, as reprimendas são tornadas definitivas em: (i) 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, de valor unitário mínimo, para Fábio; e (ii) 05 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, de valor unitário mínimo, para Sérgio. 
    Incabível a aplicação do redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, uma vez que os réus são reincidentes, circunstância expressamente impeditiva, pois comprova não ser primário e que se dedica às atividades criminosas como meio de subsistência.
    Na fase final, foi corretamente afastado o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em razão da reincidência de ambos, circunstância expressamente impeditiva, pois representa reconhecimento de que se trata de indivíduos que se dedicam a atividades criminosas. 
    A inocorrência de “bis in idem” nos casos em que a reincidência é utilizada para exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, e para negar o redutor, na terceira, já é consolidada. (..)
      Quanto ao regime penitenciário, anoto que a identificação do meio mais adequado à repressão e prevenção dos delitos deve observar os critérios do art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal, bem como do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, quando se tratar de delitos previstos na Lei de Drogas. (…)
      No caso em tela, a fixação do regime mais gravoso para o início do desconto da pena privativa de liberdade se impõe pelas notas de reincidência de ambos os acusados, quantum de pena aplicada, e pela considerável quantidade entorpecentes apreendidos (1120,32g de maconha massa líquida, cf. fl. 313), a atrair a incidência do art. 42 da Lei de Tóxicos. (..)
    Outrossim, relevante observar o texto legal dos arts. 33, §3º e 59, ambos do Cód. Penal, sem olvidar a natureza da infração e os males que ela provoca no seio social, devendo o infrator experimentar repercussões objetivas acerca da censurabilidade de sua conduta. (...)
    O art. 33, §3º do Cód. Penal remete ao art. 59, do mesmo texto, para eleição do regime de cumprimento das pena, o qual, aliás, traz em seu bojo as consequências do delito como elemento informador. (…)
    Guardadas as devidas proporções, outorgar regime mais brando só pela quantidade da reprimenda brindaria aquele que contribuiu decisivamente contra a ordem e saúde públicas com benefício que não se acha devidamente posto na lei do ponto de vista teleológico.
    Mantenho, portanto, o inicial fechado. Ante o exposto, nego provimento aos recursos. 
    Os réus aguardam o desfecho da ação penal em liberdade por determinação do Col. STJ no HC 563.907/SP (cf. fls. 723 e 727). 
    Na origem, oportunamente, será providenciado o necessário para o início da execução das penas” (fls. 62-83, e-doc. 1).
    Salientou a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Habeas Corpus n. 673.160/SP:
    “(...) No caso em concreto, o Juiz sentenciante, ao analisar o conjunto fático-probatório dos autos, reconheceu que os pacientes não faziam jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, considerando que os maus antecedentes e reincidência, indicam que os réus se dedicam a atividades criminosas, fazendo do crime seu normal meio de vida (fls. 98-99). 
    O acórdão impugnado, por sua vez, ressaltou que não era o caso de ser aplicado o redutor previsto no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 porque (fl. 62): 
    "Incabível a aplicação do redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, uma vez que os réus são reincidentes, circunstância expressamente impeditiva, pois comprova não ser primário e que se dedica às atividades criminosas como meio de subsistência." 
    Vê-se que as instâncias ordinárias destacaram a reincidência dos Pacientes como fundamento para negar reconhecimento à causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei de Drogas. 
    Ademais, constatada pela instância ordinária a ausência dos requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, sobretudo ante à conclusão de que o paciente integrava organização e se dedicava a atividades criminosas, a modificação desse entendimento exigiria aprofundado reexame probatório, o que não é possível na via do habeas corpus. (…)
    Desse modo, seja pela reincidência, pela quantidade das drogas apreendidas ou pelas demais circunstâncias a ela aliadas, certo é que não fazem jus os pacientes à redução de pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 
    Outrossim, ressaltou o julgado impugnado que (fl. 66): 
    "No caso em tela, a fixação do regime mais gravoso para o início do desconto da pena privativa de liberdade se impõe pelas notas de reincidência de ambos os acusados, quantum de pena aplicada, e pela considerável quantidade entorpecentes apreendidos […]".
    Assim, diante da existência de circunstância judicial negativa e da reincidência, é adequada a imposição do regime inicial fechado, nos moldes do art. 33, §§ 2.º e 3.º, c/c o art. 59, ambos do Código Penal (...)” (fls. 57-62, e-doc. 1).
    11. Pelo que se extrai das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, o afastamento do tráfico privilegiado teve como fundamento a reincidência dos pacientes, em consonância com o disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/82006, no qual se prevê a possibilidade de redução das penas impostas “desde que o agente seja primário”.
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados deste Supremo Tribunal:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PACIENTE REINCIDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 182.313/SP, de minha relatoria, DJe 25.3.2020).
    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial e a ela pertine a aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, sujeita ao exame das condições individuais do agente e da conduta em concreto praticada. Conforme exclusão nele expressa, incabível sua aplicação quando o agente for reincidente, ostente maus antecedentes, se dedique a atividades criminosas ou integre grupo destinado a esse fim. 3. A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, acondicionadas em porções passíveis de imediata disseminação, denotam o intenso envolvimento do paciente com o tráfico, a justificar a recusa da aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Inocorrência de bis in idem. 5. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC n. 122.534/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 7.10.2014).
    12. Quanto ao regime prisional, fundamentou-se a sentença condenatória na reincidência dos pacientes, circunstância que, aliada à quantidades das penas privativas de liberdade fixadas, constitui fundamentação idônea para imposição do regime fechado, conforme se dispõe, a contrario sensu, na al. b do § 2º do art. 33 do Código Penal.
    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que o regime inicial de cumprimento de pena deve observar o disposto no § 3º do art. 33 do Código Penal e no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59 do Código Penal) e à natureza e quantidade da droga (HC n. 132.904/MT, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.6.2016).
     Na espécie vertente, aplicando-se essa jurisprudência, não se cogita de bis in idem na valoração negativa daqueles vetores na majoração da pena-base e na fixação do regime prisional mais gravoso.
    13. Tendo a pena extrapolado o limite de quatro anos, as instâncias antecedentes negaram o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos pela ausência do requisito objetivo previsto no inc. I do art. 44 do Código Penal.
    14. Quanto à alegação de que, ao decidir de forma monocrática o Habeas Corpus n. 673.160/SP, a Ministra Laurita Vaz teria contrariado o princípio da colegialidade, tem-se no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, como também no Regimento Interno deste Supremo Tribunal, previsão de possibilidade de o Relator decidir monocraticamente quando pacífico o entendimento aplicado, como se tem na espécie. Descabe cogitar-se de ofensa ao princípio da colegialidade ou de cerceamento do direito de defesa. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PERMISSÃO EXPRESSA DO ART. 192 DO RISTF. PACIENTE PRESA PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA COM REMISSÃO AOS MESMOS FUNDAMENTOS DO DECRETO ORIGINÁRIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não viola o princípio da colegialidade decisão de Ministro Relator que, com fundamento no art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF denega ou concede a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações contantes nos autos, como se deu na espécie. Precedentes” (HC n. 193.029- AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 30.11.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM CASO DE RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NÃO FIXAÇÃO DE OUTRAS CAUTELARES QUANDO HÁ ELEMENTOS PARA PRISÃO PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não viola o princípio da colegialidade decisão de Ministro Relator que, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno do STF, nega seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal, como se deu na espécie. Precedentes. II – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. III – A prisão preventiva pode ter fundamento na garantia da ordem pública, quando presentes elementos concretos que evidenciem risco de reiteração delitiva, mormente quando se tratar de associação criminosa, como no caso sob exame. IV – Presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 152.860-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 14.12.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DESCAMINHO. DEMORA NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA. PERDA DE OBJETO. 1. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto .2. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.3. A superveniência de decisão de mérito exarada pela Corte Superior prejudica a análise do habeas corpus impetrado contra a alegada demora da autoridade apontada como coatora. Precedentes.4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 150.985-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 30.11.2018). 
    15. Diferente do alegado pelo impetrante, os pacientes respondem em liberdade à Ação Penal n. 0003926-81.2017.8.26.0587, como salientado no acórdão emanado da Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (fl. 8, e-doc. 1). Esse dado foi ratificado na decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça (fl. 59, e-doc. 1).
    O impetrante mesmo informou que “os pacientes encontram-se presos ante o impedimento no cumprimento do alvará de soltura”, em razão de custódias cautelares e cumprimento de pena em outros processos criminais (fls. 107-118, e-doc. 1).
    Nada há que se prover, pois, quanto à alegação de que os pacientes estariam cumprindo antecipadamente penas privativas de liberdade fixadas nos autos originários.
    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora